Tribunal: TJPA
Processo: 0806914-92.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806914-92.2021.8.14.0051

RECORRENTE: WELLINGTON FERNANDES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, §2º, INCS.
II, III E IV, C/C ART. 1º, INC. I DA LEI Nº 8.072/1990, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CPB) COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que não merece guarida a nulidade processual por excesso de linguagem arguida pela defesa, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

2.
Ademais
, verifica-se que o Juízo
a quo
se limitou a apontar elementos que demonstram a presença das qualificadoras do motivo fútil e do maio cruel e o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

3.
Por fim, examinando atentamente o
decisum
vergastado depreende-se que não há incursões aprofundadas quanto à matéria que será, oportunamente, examinada pelo E. Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22

de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wellington Fernandes de Oliveira
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§2º, incs.
II, III e IV, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/1990, em concurso material (art. 69, do CPB) com o delito de corrupção de menores
, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 18356454
, que:

“... no dia 20 de junho de 2021, durante o período noturno, por volta de 19h30min, em uma residência localizada na Rua das Palmeiras, n° 15, entre Rua da Paz e rua Belo Horizonte, Bairro Área Verde, em Santarém/PA, WELLINGTON FERNANDES DE OLIVEIRA, em unidade de desígnios com o adolescente WEVERTON DEIVID FERNANDES DE OLIVEIRA, com animus necandi, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, atingindo-o com um pedaço de madeira e golpes de terçado.

Segundo narrado na peça investigativa, no dia supramencionado, por volta de 17h00min, CECÍLIA OLIVEIRA FERNANDES, genitora do denunciado, após receber o pagamento referente a diária de limpeza, no valor de R$100,00 (cem reais), deslocou-se, acompanhada de WELLINGTON, até um estabelecimento comercial (“taberna”), localizado próxima a sua residência, na intenção de efetuar o pagamento de uma dívida, porém a construção estava fechada.

Nesse momento, REGINALDO, que estava nas proximidades, ao visualizar a quantia em suas mãos, exigiu que ela entregasse a ele. Diante da recusa de CECÍLIA, REGINALDO a chamou de “vagabunda” e disse que ela estava “fazendo graça com o dinheiro”.

Posteriormente, CECÍLIA retornou sozinha ao estabelecimento, ocasião em que REGINALDO a empurrou e ameaçou-a dizendo “o soco que eu dou em um homem, eu dou em uma mulher”. Em seguida, REGINALDO muniu-se com uma garrafa, atingiu-a na cabeça e afirmou que iria matá-la, motivo pelo qual CECÍLIA correu em direção a sua casa.

Quando chegou à residência, CECÍLIA confidenciou que havia sido lesionada por REGINALDO. Movidos pelo sentimento de vingança, WELLINGTON e WEVERTON saíram em direção à casa de REGINALDO, o qual os recebeu com um terçado nas mãos.

WELLINGTON, então, arrancou uma ripa de madeira da cerca e golpeou a vítima, que deixou a cair no terçado no chão. WEVERTON pegou a faca e passou a esfaquear REGINALDO várias vezes. Em seguida, evadiram-se do local, deixando-o agonizar até a morte.

O Laudo nº 2021.04.000050-CCV (ID nº 29671921 - Pág. 15/26), resultante da perícia de levantamento de local de crime com cadáver, atestou que a vítima apresentava lesões perfuro incisas, produzidas por instrumento cortante, concluindo-se que, no local dos fartos, ocorreu morte violenta de natureza homicida. Ademais, as características das lesões encontradas no corpo da vítima evidenciam a utilização de, pelo menos, quatro ações, sendo a lesão preliminar (incisa) no braço ocasionada na tentativa de defesa, enquanto a lesão que levou ao óbito atingiu a região epigástrica (abdômen).

Diante dos fatos narrados e das informações descritas no laudo, resta explícito o animus necandi do denunciado, uma vez que, em razão do prévio desentendimento entre sua genitora e a vítima, decidiu, em unidade de desígnios com o adolescente WEVERTON, ceifar a vida REGINALDO.

Assim agindo, o denunciado praticou o delito previsto no artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal Brasileiro, em concurso de agentes (art. 29 do CP) c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em concurso material de crimes (art. 69 do CP), devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei”.

Em razões recursais
,
à ID 18356774
, pugna a defesa, em tese única, pela nulidade da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem que poderá influenciar o Conselho de Sentença, devendo os autos ser baixados ao Juízo
a quo
, para proferir nova decisão.

Em contrarrazões
,
à ID 18356777
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, para que a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Wellington Fernandes de Oliveira como incurso nas sanções no artigo 121, §2º II, III e IV, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990, seja mantida integralmente e ele submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

À ID 18356778
, o douto Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja negado provimento mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Pugna a defesa, em tese única, pela nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de ter o Juízo
a quo
se utilizado de excesso de linguagem, já que o conteúdo do
decisum
ora guerreado fugiu às regras de razoabilidade a ele inerentes, tendo àquela autoridade judiciária extrapolado os limites atinentes à sua decisão.

Em análise dos autos, observa-se que não merece guarida a nulidade processual suscitada, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

Assim, n
ão procede a alegação de excesso de linguagem prejudicial à defesa do réu, pois a decisão atacada, sem fazer considerações de mérito, afirmou a existência da materialidade e indícios da autoria, não de forma tão sucinta a ponto de ferir o artigo 93, inciso IX da Carta Magna, nem tão aprofundado a extrapolar os limites do artigo 413 do CPPB.

Com efeito, verifica-se que o Magistrado primevo limitou-se a apontar elementos que demonstram a presença das qualificadoras do motivo fútil e do maio cruel e o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sendo certo que tal questão será submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Destarte, examinando atentamente o
decisum
vergastado depreende-se que não há incursões aprofundadas quanto à matéria que será, oportunamente, examinada pelo E. Tribunal do Júri.

In casu
, não obstante apresentar argumentos para embasar a pronúncia do Recorrente, inexiste posicionamento sobre o mérito da ação penal, e a linguagem utilizada, em nenhum momento, poderia direcionar o julgamento em Plenário, já que as expressões utilizadas pelo Juízo singular não têm o condão de influenciar os jurados.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 22

de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024